Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706532-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: JOAMAR DE MELLO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão de ID 23772635 que deu provimento ao recurso do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.424,54 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente à cláusula contratual que versa sobre despesa com terceiros. Antes que os embargos de declaração opostos contra a apelação fossem julgados pelo Colegiado, as partes peticionaram nos autos informando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 24113505). É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 24113505). No acordo, restou firmado que o pagamento se daria da seguinte forma: “O Réu oferece e a parte Autora aceita receber a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para quitação plena, geral e irrevogável de todas as verbas pleiteadas na presente demanda, sendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a favor do Autor e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários de sucumbência. O pagamento do presente acordo será feito mediante depósito na conta corrente da patrona do Autor Sabrinne Rodrigues - Sociedade Individual de Advocacia junto ao Banco do Brasil, CNPJ: 32.263.784/0001-37, Agência: 3598-X, Conta Corrente: 46.465-1, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo da presente petição.” É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 21490960 e 21490185). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 24113505 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Exclua-se o feito da pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator